Tribunal: TJSP
Processo: 2170077-42.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Pretendida reanálise dos temas em busca de eventual prequestionamento – Indicada ocorrência de omissão – Condições previstas pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil não indicadas ou observadas – - Nada a declarar, cumprindo a parte atentar para o disposto pelo artigo 1.025, do estatuto apontado – Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.